Tribunal: TJDFT
Processo: 0701510-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701510-98.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE MEM DE SA FIALHO RAMOS AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO deduzido por PEDRO HENRIQUE MEM DE SÁ FIALHO RAMOS. O Agravante afirma que “já possui 18 anos completos”, de modo que “não pode prevalecer a exigência infralegal, de submissão à frequência mínima de curso como condição para obter o "avanço" escolar”. Alega que “existe sim entendimento em cortes superior no sentido de permitir que o aluno avance para concluir os estudos e ingressar no ensino superior”. Acrescenta que “hoje 30/01/2024 é o prazo final disponibilizado pela UNB – Universidade de Brasília, para apresentação do histórico e certificado de conclusão”. Requer a “reconsideração da decisão que indeferiu o pedido liminar de autorização da conclusão antecipada do agravante junto ao Centro Educacional D’Paula”. É o relatório. Decido. A retratação está compreendida no procedimento do agravo interno, consoante o disposto no artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Recebo, assim, o PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO como AGRAVO INTERNO. O Agravante é maior de 18 anos e “cursa, junto à requerida, o 3o ano do Ensino Médio, na forma de "supletivo", com previsão de conclusão para 20 de abril de 2024”. Pretende a antecipação da conclusão do ensino médio a tempo de realizar matrícula no curso de Engenharia de Produção, para o qual foi aprovado no vestibular da UNB. Não obstante a densidade jurídica da r. decisão agravada e da r. decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal, acolho o pedido de reconsideração. A Constituição Federal, em seu artigo 208, inciso V, preceitua que “o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um”. Na esteira dessa diretriz constitucional, estabelece o artigo 24, inciso V, alínea “c”, da Lei 9.394/96, a “possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado”. Reside, então, na Lei Maior e na lei ordinária que a regulamenta, a possibilidade de avanço nas escalas de ensino na medida do estágio de conhecimento do aluno, aferido em “verificação de aprendizado”. Ante esse regramento normativo, não pode prevalecer a restrição amparada no artigo 80 da Resolução CEDF 02/2023, tendo em vista, ainda, o avanço de ensino garantido no artigo 24, inciso V, alínea "c", da Lei 9.394/1996. Não se pode, com efeito, a pretexto de regulamentar, simplesmente suprimir um direito legalmente assegurado. Há amparo, portanto, para o avanço escolar pretendido. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: “(...) 2. Extrapola a razoabilidade a exigência, por parte do CEBAN, no sentido de que o aluno curse pelo menos 6 meses de aulas na instituição de EJA (Educação de Jovens e Adultos), para que, somente então, possa realizar as provas visando a obtenção do certificado de conclusão do 3o ano do ensino médio. 2.1. Embora a negativa do requerido esteja respaldada na Resolução no 01/2012 da Secretaria de Educação do DF, o art. 24, V, 'b' e 'c', da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n. 9.394/1996), possibilita a verificação do rendimento escolar assegurando tanto a aceleração de estudos para alunos com atraso escolar, como o avanço nos cursos e nas séries, mediante verificação do aprendizado. 2.2. No caso, o demandante demonstrou maturidade e capacidade intelectual para ingressar no nível superior, uma vez que foi aprovado para o curso de Direito no UNICEUB, quando ainda não havia concluído o ensino médio e preenche o requisito etário para a conclusão do ensino médio por supletivo, pois já tinha 18 anos à data do requerimento de matrícula. 3.Jurisprudência: 3.1. (...) Afigura-se desarrazoada a exigência de período mínimo de curso para a realização das provas de conclusão de curso supletivo, se o estudante satisfaz o requisito etário previsto na Lei 9.394/96 (20160020284148AGI, Relatora: Gislene Pinheiro 2a Turma Cível, DJE: 20/09/2016). 3.2. (...) 1. O único requisito previsto na Lei n° 9.394/1996 para a matrícula nos cursos supletivos e, consequentemente, realização dos exames é a idade mínima de 18 (dezoito) anos, não cabendo ao Conselho de Educação do Distrito Federal (CEDF) criar requisitos não previstos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 2. Não é razoável que a parte fique impedida de realizar as provas referentes ao 3o ano do Ensino Médio pelo simples fato de ter que aguardar o prazo mínimo de 6 (seis) meses. (...). (2015.00.2.019471-3, Relator: Fátima Rafael 3a Turma Cível, DJE: 19/10/2015). (APC 2017.01.1.1002503-9, 2a T., Des. rel. João Egmont, DJe 17/07/2018)” Sob essa perspectiva, não há como recusar a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris). O periculum in mora resulta da exiguidade do prazo para que o Agravante realize as provas necessárias e comprove a conclusão do Ensino Médio para validação de sua matrícula junto a UNB. Isto posto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar que a Agravada ofereça ao Agravante o “avanço” nos estudos em tempo hábil a permitir a matrícula na UNB, emitindo o diploma ou o certificado respectivo em caso de aprovação. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 30 de janeiro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator